Tribunal: TJMT
Processo: 0012489-56.2018.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012489-56.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO REGINALDO MONTEIRO - CPF: 886.197.291-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 306, §1º, I, DA LEI 9503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO ACUSADO – TESTE DE ALCOOLEMIA – CONCENTRAÇÃO ETÍLICA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – CALIBRAÇÃO DO ETILÔMETRO E VERIFICAÇÃO PERIÓDICA REALIZADA PELO INMETRO – ENTENDIMENTO DO STJ (AgRg 405.796/PI) – REGULARIDADE – VERIFICAÇÃO VÁLIDA – MATERIALIDADE COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o crime de embriaguez ao volante restou comprovado pelo teste de etilômetro, pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

“A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.” [STJ, AgRg no AREsp 405.796/PI].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Reginaldo Monteiro,
objurgando

os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que foi julgado e condenado nos autos de n. 1306-37.2013.8.11.0108 (Código 42334), por infringência no artigo 306, §1º, I, do Código Brasileiro de Trânsito, a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Bem como, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses. (Id 72244574)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 72244581 e 72244582)

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, incisos II e/ou VII, do Código de Processo Penal, pois entende que a materialidade delitiva não restou positivada nos autos.

Segundo a defesa, o etilômetro estaria em desacordo com a norma vigente, pois não consta a data da última verificação do equipamento.

Em resposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, assim mantendo incólume a sentença proferida.

(Id 72244583)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça em Designação Tiago de Sousa Afonso da Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 77461972)

“
SUMÁRIO
: Recurso de Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (art. 306, I, da Lei 9.503/97) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– Pretendida absolvição do apelante por ausência de materialidade – Impossibilidade – materialidade e autoria devidamente comprovados, aliado a confissão do apelante –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso contra a r. sentença proferida pela autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 72244551)

“(...)Consta nos autos que, no dia 23 de julho de 2018 por volta das 22h57min, na BR 364, KM 434, município de Várzea Grande-MT, o indiciado LUCIANO REGINALDO MONTEIRO conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narram os autos, que na data e local acima citados, o indiciado conduzia o veiculo Lifan 530, de cor preta, placa QBC-1924, quando foi abordado pelos policiais rodoviários federais.

Durante abordagem, foi constatado que o indiciado apresentava sinais claros de embriaguez, sendo convidado a realizar o exame de etilômetro (fls. 20), o qual confirmou a presença de álcool equivalente a 0,58mg/L.

Em razão de tais fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrante. (...)”

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, todavia, conclui-se que tal pretensão não assiste ao apelante.

Cumpre-me salientar que o art. 306 da Lei 9.503/97, alterado pela Lei 12.760/2012, aumentou significativamente a abrangência da sanção imposta, permitindo outras formas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora, de modo que, além dos exames de sangue e etilômetro, permite-se também a utilização de outros recursos, como, por exemplo, a prova testemunhal para tal comprovação.

A materialidade do crime encontra-se comprovado por meio do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais rodoviário federais e investigador da polícia civil e termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, todos sob Id 72244552 176, boletim de ocorrência n. 2315525180623225700 (Id 72244553),

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria delitiva.

Com relação ao recorrente, o mesmo fez o seguinte relato na delegacia:

“(...) Que afirma a prática do delito em apuração uma vez que ingeriu de oito a dez latinhas de cerveja; QUE após ter bebida, assumiu a direção do veículo automotor descrito em boletim de ocorrência; QUE não possui advogado constituído e pretende apresentar a quantia referente à fiança criminal arbitrada. Nada mais disse. (...)”

Já em juízo, conforme relatório de mídia Id. 72244584, contou que tinha bebido e quando foi abordado, o policial disse que ele seria obrigado a fazer o teste no etilômetro. Após o exame, foi levado para a delegacia, e saiu sob fiança.

Pois bem. Conforme os autos, o exame

constatou que o condutor (recorrente) apresentava 0,58 miligrama de álcool por litro expelido pelos pulmões (Id 72244553), ultrapassando o limite previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 1°. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 2°. O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 3° Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Quanto a
o argumento defensivo que o etilômetro estaria em desacordo com a norma vigente, ressalto que
“Para fins de prova da materialidade delitiva do crime de embriaguez ao volante, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.”
(AgRg no AREsp 405.796/I, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)

Infere-se do extrato de exame que o etilômetro, aparelho usado para realização do teste de bafômetro, teve sua última calibragem em 16 de junho de 2016, ao passo que o procedimento de verificação/aferição periódico anual realizado pelo INMETRO estava agendado para maio de 2019, sendo que a realização do teste no apelante foi em 23 de junho de 2018. (Id 72244554 – fls. 03)

A calibração do etilômetro acontece somente uma vez, normalmente logo após a sua fabricação, devendo ser realizada novamente apenas se o aparelho apresentar resultados anormais ou em desalinho com o requerido pela Portaria do INMETRO nº 006/2002. [Vide: N.U 0003430-75.2014.8.11.0037, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018].

Após essa calibragem, o etilômetro deve ser anualmente verificado pelo INMETRO. Nesse quadro, conclui-se que o etilômetro encontrava-se regular e a verificação/aferição periódica anual realizada pelo INMETRO válido.

Com tais considerações, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que desprovejo o recurso de apelação criminal interposta por
Luciano Reginaldo Monteiro
, mantendo a sentença ora guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021